Tribunal: TJES
Processo: 5006390-92.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006390-92.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: JOSIVELTON DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006390-92.2025.8.08.0011

Recorrente: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Recorrido: JOSIVELTON DA SILVA PEREIRA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) FABIO PRETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES POR LONGO PERÍODO. DESCARACTERIZAÇÃO DA TEMPORARIEDADE E DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 916). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por
JOSIVELTON DA SILVA PEREIRA
.

Sustenta o autor que foi contratado temporariamente pelo Município para exercer a função de Agente Administrativo, tendo laborado de forma contínua no período de 01/06/2021 a 19/05/2025. Alega que a manutenção do vínculo por meio de sucessivas prorrogações contratuais desvirtuou a finalidade do instituto da contratação temporária, configurando burla à regra do concurso público. Desse modo, busca a declaração de nulidade dos contratos e a consequente condenação do réu ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período.

A sentença proferida dispôs:

[...] Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, utilizando a TR como índice de correção monetária até 09/10/2024, a partir de quando deverá incidir o IPCA (conforme ADI 5090), aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM recorreu, sustentando a legalidade dos vínculos, afirmando que as contratações foram precedidas de regular processo seletivo simplificado e se deram para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em conformidade com a legislação municipal e o art. 37, IX, da Constituição Federal. Assevera, ainda, a parte recorrente que a renovação dos contratos não implica, por si só, em nulidade, e que a decisão de origem interfere indevidamente no mérito administrativo. Por fim, almeja a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o autor aduz que a manutenção do vínculo por quase quatro anos evidencia o caráter permanente da necessidade do serviço, o que desnatura a contratação temporária. Assevera, ainda, a parte recorrida que a matéria encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, que garante o direito ao FGTS em casos como o dos autos. Pretende o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo à análise do mérito.

O ponto central da demanda é decidir sobre a validade das sucessivas contratações temporárias do autor e, em caso de nulidade, o seu consequente direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Nesse sentido, cumpre verificar se a conduta da Administração Pública Municipal, ao renovar o contrato de trabalho por longo período, observou os estritos limites constitucionais da contratação por tempo determinado.

Em relação ao tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro possui como princípio basilar para o ingresso no serviço público a regra do concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme dispõe o art. 37, II, da Constituição da República. A contratação por tempo determinado, prevista no inciso IX do mesmo artigo, representa uma exceção a essa regra, e, como tal, deve ser interpretada restritivamente. Sua validade está condicionada ao preenchimento de três requisitos cumulativos: a previsão em lei dos casos, a necessidade temporária e o excepcional interesse público.

No caso dos autos, verifico que o autor (JOSIVELTON DA SILVA PEREIRA) demonstrou, por meio da declaração de tempo de serviço emitida pelo próprio recorrente e das fichas financeiras, que prestou serviços de forma ininterrupta ao Município no período de
01 de junho de 2021 a 19 de maio de 2025
, ou seja, por quase quatro anos. Por sua vez, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM alegou a legalidade dos atos, amparado em processo seletivo e na legislação local.

Após análise do conjunto probatório, tenho que a r. sentença não merece reparos. A manutenção de um servidor em cargo de natureza administrativa comum, por um período extenso, mediante sucessivas renovações de contrato temporário, descaracteriza por completo os requisitos da temporariedade da necessidade e da excepcionalidade do interesse público. A realidade fática se impõe sobre a formalidade dos atos: a Administração Pública utilizou-se do instrumento excepcional da contratação temporária para suprir uma necessidade de pessoal de caráter ordinário e permanente, em clara ofensa à regra constitucional do concurso público.

Além disso, a questão jurídica já não comporta maiores digressões, porquanto foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916), a Corte Suprema fixou a seguinte tese, de observância obrigatória:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

Dessa forma, uma vez constatada a nulidade do vínculo em razão do desvirtuamento da contratação temporária, é devido ao servidor o direito aos depósitos do FGTS, como medida de caráter social e indenizatório, exatamente como decidido pelo juízo sentenciante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, no pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)